Tribunal: STF
Processo: HC 85569
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Superior Tribunal de Justiça. 3. Direito
de recorrer em liberdade. Matéria em rediscussão pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, na Rcl 2.391-PR, Marco Aurélio. 4. O
entendimento que está a se firmar, inclusive com o meu voto, impõe
que a prisão cautelar, anterior ao trânsito em julgado da sentença
condenatória, seja fundamentada nos termos do art. 312, do CPP. 5.
No presente caso, o decreto judicial aponta razões concretas
baseadas em dados objetivos a justificar a prisão cautelar do
paciente. 6. Habeas corpus indeferido